Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718578-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERIENNE BARBOSA AVILA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710553-78.2019.8.07.0018, deferiu seu pedido de retificação do precatório para inclusão dos honorários sucumbenciais. Em suas razões afirma que, após a homologação dos cálculos pelo Juízo, a agravada requereu a expedição de RPV para pagamento de honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença. Aponta que não houve a fixação dos honorários no cumprimento de sentença, não havendo insurgência da exequente quanto ao ponto, restando, portanto, preclusa a possibilidade de condenação nesta verba. Destaca que a decisão ofende a coisa julgada e a segurança jurídica. Tece outras considerações e destaca risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV ou precatório, sendo necessário que se suspenda o curso processo da execução. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão, com o restabelecimento da decisão transitada em julgado. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 89272461 dos autos principais): Chamo o feito à ordem. Torno se efeito a decisão de ID 88886733, e mantenho a decisão de ID 88311797. Portanto, retifique-se o Precatório de ID 59915847, fazendo constar os honorários contratuais. Outrossim, no que concerne aos honorários advocatícios relativos ao Cumprimento de Sentença, fixo-os em favor do Advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, pois cabível tal verba em sede de Cumprimento de Sentença Coletivo, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ. Anote-se sistema. Expeça-se a RPV. Após o pagamento da RPV, oficie-se para Instituição Financeira proceder com a transferência de valores, conforme requerido na petição de ID 89221861. Aguarde-se o pagamento do Precatório, arquivem-se os autos. Intimem-se. Da análise dos autos do Cumprimento de sentença, verifica-se que não houve pedido, na peça de ingresso, de arbitramento dos honorários do cumprimento de sentença, que também não foram incluídos na planilha apresentada pela autora, nem tampouco, constaram na decisão que homologou os cálculos, não havendo insurgência da autora quanto ao ponto. Neste viés, deixando transcorrer o prazo legal, evidente é a ocorrência da preclusão consubstanciada no art. 223 do Código de Processo Civil, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito. Confira-se: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A propósito, vale lembrar que, conforme leciona Fredie Didier Jr., a preclusão temporal “consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno” (In Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2013, p. 331). Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Destaque-se que a agravada requereu a inclusão dos honorários advocatícios após a expedição do precatório, de forma que, não havendo manifestação oportuna, resta configurada a preclusão do seu direito, ainda que tenha tal verba caráter alimentar. Ora, não pode a parte, após deixar de incluir os valores devidos a título de honorários advocatícios no cumprimento de sentença simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer a possibilidade de alteração do precatório. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual operou-se a preclusão, no caso, indeferimento de fixação de honorários advocatícios sobre o valor da astreinte por decisão interlocutória que não foi desafiada por recurso no momento adequado. (Acórdão 1313550, 07055016620178070020, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS FIXADOS EM DESACORDO AOS PARÂMETROS LEGAIS. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU A VERBA SUCUMBENCIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. . A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os percentuais utilizados para fixação da verba sucumbencial, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1269329, 07077521520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1251305, 00145670820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E MANIFESTAÇÃO QUANTO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. O comparecimento voluntário da parte executada no processo, mediante a juntada de procuração com poderes especiais para recebimento de citação e apresentação de defesa, supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de tal data o prazo para apresentação de embargos à execução, especialmente em autos de processo eletrônico, pois a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão que lhe é dirigida. Se transcorrido o lapso temporal sem a apresentação dos atos processuais pertinentes à fase em que o processo executivo estava, operada está a preclusão temporal, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito, também não lhe sendo possível exigir do juiz os atos que antes poderia demanda-lo. (Acórdão 1248069, 07063786120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nos fundamentos acima expostos, não apresentado o pedido em momento processual adequado, resta incabível, pois, alterar a decisão, tal qual pretende a agravada ante a ocorrência da preclusão temporal. Dessa maneira, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de junho de 2021 12:28:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador